Tribunal: TJPA
Processo: 0802349-40.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802349-40.2019.8.14.0024

APELANTE: JOSE SABINO CLEMENTINO DA SILVA

APELADO: CORACY CLARINDO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE SABINO CLEMENTINO DA SILVA, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 16874953 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC.

2. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, aponta contradição no acórdão embargado ante a óbvia não comprovação de turbação ou ameaças supostamente realizadas pelo ora Embargante. Sustenta inexistir nos autos prova alguma da ocorrência dos atos de ameaça à posse do autor. Por fim, alega que a finalidade da oposição dos presentes declaratórios seria para prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 17312806
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 25 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022

[1]
do CPC.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos.

Na verdade, inexiste o vício apontado, haja vista que a turbação e o momento em que ela ocorreu foram regularmente comprovados pela documentação acostada.

Ademais, o Embargante, por meio deste recurso, pretende desconstituir os documentos que instruíram a inicial, contudo, não o fez no momento oportuno, já que a contestação veio desacompanhada de provas capazes de infirmar a alegação de turbação e, além disso, dispensou a produção de prova oral na audiência de instrução e julgamento designado pelo Juízo
a quo.

Na realidade, o Voto analisou especificamente a tese de falta de comprovação da turbação, contudo, a conclusão destoou da pretensão do ora Recorrente, tornando os argumentos lançados em sua peça recursal como mero inconformismo em relação ao julgado, sendo inviável a rediscussão e modificação pela via estreita do recurso eleito.

Em relação ao prequestionamento nada a acrescentar uma vez que é ficto nos termos do artigo caput do artigo 1025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações e diante ausência do vício apontado, CONHEÇO dos declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 21/05/2024